Tribunal: STF
Processo: RE 1244626
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 1º E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.